Tribunal: TJBA
Processo: 0109406-75.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109406-75.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

APELADO: ILDACIR FERREIRA MARTINS e outros (5)

Advogado(s)
:
GILBERTO RODRIGUES MARTINS, RAISSA PIMENTEL SILVA, MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS, IDORLANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cédula de crédito comercial no valor de R$ 100.000,00, proposta sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. A sentença recorrida entendeu pela inércia da parte exequente no curso do processo, sem intimação pessoal, resultando na extinção do feito com base no art. 487, II, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional de três anos, de modo a configurar a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se houve error in procedendo em razão da ausência de apreciação de petições relevantes e da não observância do contraditório prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material, conforme fixado pela Segunda Seção do STJ no IAC n. 01 (REsp 1.604.412/SC).

O processo permaneceu suspenso ou paralisado em decorrência de fatores externos, inclusive morosidade judicial, como a demora na apreciação de habilitação de terceiro (SEBRAE), no cumprimento de mandado de avaliação (apenas em 2011) e no deferimento de pedidos de praça e leilão (somente em 2020), o que afasta a alegação de inércia da parte credora.

O exequente apresentou requerimentos sucessivos de impulso oficial entre 2008 e 2014, e reiterou seu interesse no prosseguimento do feito em 2022, demonstrando atuação diligente.

A ausência de apreciação de petições relevantes anteriormente protocoladas caracteriza error in procedendo, pois compromete o exame integral das alegações da parte, sendo vedado o julgamento surpresa.

A Súmula 106 do STJ reforça que a demora na marcha processual por falhas do Judiciário não pode ser imputada à parte para fins de reconhecimento de prescrição ou decadência.

A nova regra inserida pela Lei 14.195/2021 no §4º do art. 921 do CPC, que fixa o termo inicial da prescrição intercorrente na primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou bens, não tem aplicação retroativa, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executiva, imputável exclusivamente à sua conduta.

A existência de pedidos sucessivos de impulso processual e a demora imputável ao Poder Judiciário afastam a configuração da prescrição intercorrente.

A ausência de intimação prévia da parte exequente para se manifestar sobre a possível prescrição intercorrente viola o contraditório e o devido processo legal.

A Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente às execuções propostas sob a vigência da redação original do CPC/2015 ou do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 487, II, e 921, §§ 1º e 4º; CC/2002, arts. 189, 202, parágrafo único, 206, §3º, VIII, e 206-A; CC/2002, art. 2.028; Decreto-Lei 57.663/66, art. 70; Decreto-Lei 413/69, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC n. 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018. STF,Súmula 150. STJ, Súmula 106. TJ-DF, AI 0727586-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 27.01.2022. TJ-SP, AI 2313179-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 17.10.2024. TJ-MG, AC 6907159-40.2009.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 04.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de apelação de nº0109406-75.1999.8.05.0001, em que é apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

e apelados
ILDACIR FERREIRA MARTINS e outros (5)
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA